Tribunal: TJMT
Processo: 1027641-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027641-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), INUZZITARE MOVELARIA PERSONALIZADA LTDA - CNPJ: 27.450.778/0001-59 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIDA PELO JUÍZO
. P
ESSOA JURÍDICA. DOCUMENTOS IDÔNEOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. GRATUIDADE CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se pessoa jurídica pode obter os benefícios da gratui
dade da justiça
mediante demonstração de insuficiência financeira para arcar com
as custas
processuais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, inclusive com fins lucrativos, desde que demonstrada a incapacidade de suportar os custos processuais sem comprometer suas atividades, conforme Súmula 481.

4. Os documentos apresentados pela agravante evidenciam endividamento elevado, ausência de receita líquida e dificuldades operacionais que indicam situação de hipossuficiência econômica compatível com a concessão do benefício.

5. A natureza provisória da gratuidade, prevista no art. 98, § 3o, do CPC, autoriza sua revogação caso sobrevenha comprovação de alteração da capacidade econômica ou má-fé da parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1. A pessoa jurídica com fins lucrativos faz jus à concessão da justiça gratuita desde que comprove sua insuficiência financeira mediante documentação idônea e atualizada.

2. A gratuidade pode ser revogada a qualquer tempo, se verificada mudança na situação econômica ou má-fé da parte beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99 e 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481.

TJMT, 1028697-44.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.05.2025;

TJMT, 1034248-55.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR
A

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Inuzzitare
Movelaria Personalizada LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a
Vara
Cível

d
e
Primavera do Leste
/MT,
que,
nos autos
da Ação Revisional c/c Tutela de Urgência

no
1003682-75.2025.8.11.0037
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratui
dade da Justiça
.

A agravante alega atravessar grave crise econômico-financeira, com prejuízos operacionais, débitos superiores a R$ 1.078.000,00, contas bancárias com saldo negativo e ausência de receita líquida no início de 2025. Sustenta que a documentação juntada comprova sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer suas atividades.

Defende que a negativa da gratuidade afronta o direito de acesso à justiça, invocando o art. 5o, LXXIV, da CF, os
arts
. 98 a 102 do CPC e a Súmula 481 do STJ, que admite a concessão do benefício a pessoas jurídicas em comprovada situação de insuficiência
.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para
deferir a gratui
dade

(id.
307315361
).

Liminar concedida para atribuir efeito suspensivo ao recurso até o julgamento de
mérito
(id.
307702870
).

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões
(id.
313255381
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se
à
c
oncessão do benefício da gratui
dade
da justiça

à

pessoa jurídica agravante, no âmbito de ação revisional
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que pessoas jurídicas, ainda que com fins lucrativos, podem obter o benefício, desde que comprovada a incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades, conforme a Súmula 481
:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Na hipótese, a documentação demonstra sua hipossuficiência, nota-se qu
e no exercício financeiro de 2024
,
entre os meses de julho a setembro,
a agravante deteve um prejuízo de
aproximadamente
R$
410 mil
(id. 307315362)
.

Ademais,
verifica-se que entre 15/02/2024 até 24/07/2028, o agravante possui pagamentos em aberto e em
atraso no valor
aproximado
de R$1.0
00.000,00
,
questão que corrobora com a sua hipossuficiência. (id.
307315364), além de seus diversos saldos bancários irrisórios
ou negativos
(ids. 307315370
, 307315371, 307315372 e 307315373).

Soma-se a isso, a certidão de débitos fiscais perante a fazenda estadual e federal (ids.
307315367 e 307315368).

Portanto, a agravante faz jus à benesse conforme entendimento desta câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL. DEPORTAÇÃO DE FAMILIARES DE IMIGRANTE HAITIANO POR FALTA DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
(...)

Tese de julgamento:

1. A empresa prestadora de serviços turísticos responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na intermediação de viagem internacional, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A ausência de passagens e de reserva de hospedagem, que resulta em deportação de passageiros, configura inadimplemento contratual e enseja reparação por danos materiais e morais.

3. A oferta de reembolso parcial do valor pago, em montante ínfimo e sem reparação integral, confirma a falha na prestação do serviço.

4. O valor da indenização por dano moral de R$ 10.000,00 é proporcional ao sofrimento gerado pela frustração de reunião familiar e deportação injusta.

5. A justiça gratuita deve ser concedida à pessoa jurídica que demonstra insuficiência de recursos financeiros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC, art. 980; CPC,
arts
. 85, §2o e §11, e 98.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto. (TJ-MT 1028697-44.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. (...) Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige a comprovação cabal de sua insuficiência de recursos
. 2. Documentos como balanço patrimonial deficitário, extratos bancários negativos, certidões de dívida ativa e registros de protestos são elementos idôneos para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018; TJMT, N.U 0001102-56.2015.8.11.0032, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 24/11/2020. (
TJ-MT
1034248-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025) (destaquei)

Importa destacar que a concessão do benefício da justiça gratuita possui caráter provisório e pode ser revogada, a qualquer tempo, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, caso sobrevenha comprovação de alteração na capacidade econômica da parte ou indícios de má-fé.

Da mesma forma, o agravado
, caso entenda
cabível
, impugne a concessão do benefício em momento oportuno, nos termos do artigo 100 do
Código de Processo Civil, demonstrando eventual alteração na situação econômica da agravante que justifique a revogação do benefício.

Diante de tais elementos, entendo preenchidos os requisitos legais que autorizam a concessão da gratuidade da justiça, razão pela qual o recurso deve ser provido.

Diante d
o
exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para conceder à agravante o benefício da gratui
dade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025